Tribunal: STF
Processo: RE 216738
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
Embargos Declaratórios - Contradição. Surgindo contradição, considerado o voto condutor do julgamento e a parte dispositiva do acórdão, impõe-se saná-la. Isso ocorre quando o primeiro, diante do balizamento do recurso apreciado, fica restrito à reforma do acórdão impugnado mediante o extraordinário na parte alusiva à aplicação do artigo 58 do ADCT e a conclusão do acórdão é no sentido da improcedência total do pedido formulado na inicial, invertendo-se os ônus da sucumbência.